Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-09.2022.8.11.0100
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000305-09.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO MARQUES - CPF: 948.523.831-20 (ASSISTENTE), ANDERSON DE AMARAL RODRIGUES - CPF: 031.313.071-02 (ASSISTENTE), ELIONE BARROS MARCHI - CPF: 067.858.261-01 (ASSISTENTE), EVANDRO ONOFRE DA SILVA - CPF: 048.477.301-19 (ASSISTENTE), KLEBER JOSE SILVA NASCIMENTO - CPF: 011.083.351-10 (ASSISTENTE), TRINIDADE DE LIMA VASQUES - CPF: 933.783.781-15 (ASSISTENTE), VALDINEI BONFIM SANVIDOTTE - CPF: 038.183.331-30 (ASSISTENTE), VALDIR SANVIDOTTE - CPF: 650.060.039-87 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIEGRID RETZLAFF - CPF: 828.245.769-87 (APELADO), RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO - CPF: 029.664.161-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE (CONFISSÃO) E DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO – POSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art.
65
,
III
,
d
, do
Código Penal”
(Súmula 545, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

“
Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando as circunstâncias do caso indicam a existência da atividade criminosa, diante a apreensão de considerável quantidade de droga, aliado as peculiaridades do caso concreto, aptos a afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, consoante precedentes do ST
J” (TJMT – APCrim n. 00017448220138110037).

Em observância ao § 3º do artigo 33 do Código Penal, assim como ao Enunciado Orientativo n. 47 da TCCR-TJMT, é viável a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão, considerando que a acusada ostenta bons antecedentes e primariedade, além de ter sido apreendida em sua posse pequena quantidade de droga.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela acusação
,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que condenou a apelada pela prática do crime tipificado no
caput
do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 à pena privativa de liberdade fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa; substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (ID

149827050).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia o afastamento da atenuante da confissão espontânea e da minorante do tráfico privilegiado, bem como a fixação do regime inicial fechado (ID 149827064).

Em sede de contrarrazões, a defesa refuta a tese acusatória, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação com a manutenção da sentença (ID 149827068).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 155266654).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso merece acolhimento.

O
Parquet
pleiteia o afastamento da atenuante da confissão ao argumento de que “analisando detidamente os autos, a atenuante da Confissão Espontânea deve ser afastada, haja vista tratar-se de confissão qualificada, eis que prestada para fundamentar a defesa da acusada”.

Pois bem.

Nos termos da Súmula 545 do STJ: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. Dessa forma,
para a aplicação da atenuante da confissão é imprescindível avaliar se foi utilizada como elemento de convicção pelo juízo sentenciante para a caracterização da autoria em caso de conjunto probatório nebuloso.

Depreende-se dos autos que o juízo sentenciante utilizou como comprovação da autoria especialmente os depoimentos prestados na fase instrutória (ID 149827050 – p. 4). Portanto, a confissão não foi utilizada como fator decisivo para o deslinde da autoria que já se encontrava clara pelos outros elementos probatórios.

Conforme escorreitamente observado pelo ilustre Procurador de Justiça:

“não se pode ignorar que a confissão de parte dos fatos narrados na exordial em nada auxiliou na solução da causa. Assim, equivocada foi a decisão do magistrado de piso ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Sendo assim, forçoso reconhecer que a r. sentença deva ser reformada para excluir da dosimetria a atenuante da confissão” (ID 155266654 – p.04).

Logo,
in casu
, não há se falar em reconhecimento da confissão como atenuante em consonância com a Súmula supracitada assim como com o parecer ministerial.

O órgão ministerial busca, ainda, afastar a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), dispositivo que contém a seguinte redação:

"Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

Sendo assim, para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o agente se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

Embora a apelada possua bons antecedentes e seja primária, não faz jus à minorante, tendo em vista que o conjunto probatório evidencia sua dedicação às atividades criminosas, conforme se depreende de seu interrogatório judicial, em que afirma que comercializa drogas para sustentar seu vício; portanto, praticava a traficância de modo contumaz. Veja-se:

(...) “Acusada: A droga, sim, era minha.

Magistrada: Era pra qual finalidade?

Acusada: Era pro meu uso. A minha intenção era vender para sustentar o meu vício, mas eu estava usando mais do que consegui vender.

Magistrada: Então a senhora, além de usar, vendia também?

Acusada: É a segunda vez que eu fiz isso. Porque eu queria manter meu vício, que ela é muito cara. Eu queria manter meu vício, mas eu estava só afundando” (ID

149827050).

Soma-se a isso o fato de ter sido apreendida em posse da apelada, além de 81 porções de cocaína, 45 (quarenta e cinco) pedaços pequenos de sacola plástica que seriam destinadas à embalagem das porções; e, ainda, seu envolvimento com terceira pessoa não identificada para ter acesso às substâncias ilícitas.

Dessa forma, o conjunto probatório revela que a mercancia de substâncias ilícitas não ocorreu como um episódio casual ou fortuito na vida da acusada; ao contrário, trata-se de crime habitual. Logo, a minorante do tráfico privilegiado deve ser afastada.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO ACUSATÓRIO – AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – POSSIBILIDADE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 594 GRAMAS DE MACONHA E 12 GRAMAS DE COCAÍNA SEPARADAS EM QUATRO PORÇÕES – RÉ PRESA EM FLAGRANTE APÓS INVESTIGAÇÃO POLICIAL E MONITORAMENTO NO LOCAL COMPROVANDO O COMÉRCIO CRIMINOSO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICANDO A ATIVIDADE CRIMINOSA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.
Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando as circunstâncias do caso indicam a existência da atividade criminosa, diante a apreensão de considerável quantidade de droga, aliado as peculiaridades do caso concreto, aptos a afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343⁄2006, consoante precedentes do STJ
. (TJ-MT - APR: 00017448220138110037 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/05/2020, destaquei)”.

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Consoante a r. sentença, na primeira fase do cálculo dosimétrico, mantenho a valoração negativa em relação à natureza da substância apreendida (art. 42 da Lei 11.343/06), haja vista tratar-se de cocaína – droga de alta nocividade. Dessa forma, permanece a pena-base em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão de 610 (seiscentos e dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, à mingua de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho o
quantum
fixado na fase anterior.

Do mesmo modo, na terceira fase da dosimetria da pena, perante a ausência de causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao pleito de fixação do regime inicial fechado, não assiste razão ao órgão ministerial. Isso porque em observância ao § 3º do artigo 33 do Código Penal, assim como ao Enunciado Orientativo n. 47 da TCCR-TJMT, friso que embora a acusada seja traficante contumaz, ostenta bons antecedentes e primariedade, além de ter sido apreendida em sua posse pequena quantidade de droga (38 g), razão pela qual, à luz do art. 33, § 2º, “b” do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso para afastar a atenuante da confissão e a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, tornando definitiva a pena de Siegrid Retzlaff em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023